Tribunal: TJDFT
Processo: 0714145-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714145-27.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANDRO DE PAULA MARINHO APELADO: EZIO PEREIRA DA SILVA, IRACI DE OLIVEIRA, J S CONSTRUTORA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JEANNE DA SILVA VILASBOAS D E C I S Ã O Vistos etc., Compulsando os autos principais (proc. n° 0701953-96.2018.8.07.0000), verifico que o il. membro do Mistério Público, diante da litigiosidade do caso concreto, envolvendo diversos terceiros, pugnou pela designação de audiência de conciliação entre os ali contendentes a fim de viabilizar um acordo. Nesse sentido, vide a cota ministerial de ID no 120259123 (daqueles autos); a qual, entretanto, ainda não foi objeto de apreciação pelo d. Juízo natural da causa. Assim, considerando que a matéria controvertida é passível de acordo, SUSPENDO o curso do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias; devendo as partes (embargante e embargada) informarem, o quanto antes, o decidido sobre a referida cota ministerial. Intimem-se. Cumpram-se. Brasília, 1 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator